Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-22.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Penal e processual penal. Invasão de domicílio. Recurso Desprovido. Autoria e materialidade comprovadas. Aferição negativa de personalidade e conduta social com base nos antecedentes criminais. Impossibilidade. Tema 1077 do STJ. Apelação Conhecida e Parcialmente Provida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu, contra sentença condenatória à pena de 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 150, § 1o, do CP (ID 69334659). Em suas razões recursais (ID 69334663), a Defesa alega indevido aumento da pena-base pela valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente devido à multiplicidade de condenação anteriores ao fato ora analisado, o que não seria possível segundo entendimento do STJ. Pede a diminuição da pena-base.
2. Contrarrazões (D 69334667) pela manutenção da sentença e parecer MP (ID 69711168) pelo parcial provimento do recurso para afastar a análise desfavorável da conduta social e da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Consta da denúncia que, em 03.2.2024, por volta de 21h40, na Lote 1372, apartamento 203, Setor de Indústria, Gama-DF, o réu entrou e permaneceu no apartamento de vítima sem seu consentimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão cinge-se a saber se o elemento subjetivo do tipo está presente ou não nos fatos narrados e se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime.
III. Razões de decidir
5. Materialidade e autoria, que não foram objeto de insurgência recursal, devidamente comprovadas pelas provas dos autos, notadamente a prova oral, com os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
6. No que tange à dosimetria, a magistrada elevou a pena-base em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção em razão da valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e da conduta social do réu em razão da multirreincidência.
7. No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021). Assim, diante da impossibilidade de avaliação da personalidade e da conduta social com base exclusivamente nos antecedentes criminais do réu, a sentença, objeto de apelação, deve ser reformada nesse ponto.
8. Assim, impõe-se a readequação da pena-base para 8 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência, aumento a reprimenda para 10 (dez) meses de detenção. Na terceira etapa, reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei n.o 11.343/2006, reduzo a pena em 1/3, totalizando 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. 8.1. Mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “b”, do CP). Pelo mesmo fundamento, o réu não faz jus à substituição da pena (art. 44, II, do CP).
IV. Dispositivo
9. Recurso Parcialmente provido para diminuir a pena privativa de liberdade de 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150, § 1o; 33, § 2o, “b”, 44, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1077.